Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CONTEMPORÂNEA DE RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que impôs ao paciente medidas protetivas de urgência — entre elas, o monitoramento eletrônico e a proibição de aproximação a menos de 500 metros da ex-esposa — com fundamento em alegações de risco à integridade física e psicológica da vítima. A Defesa sustenta ausência de contemporaneidade do risco e de elementos concretos de violência doméstica ou de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de medidas protetivas de urgência, especialmente o monitoramento eletrônico e a restrição de aproximação, diante da ausência de risco atual ou iminente à integridade da suposta vítima e da inexistência de elementos caracterizadores de violência doméstica de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível quando a medida protetiva imposta restringe a liberdade de locomoção do paciente, como no caso da fixação de limite mínimo de distância entre ele e a vítima.
4. A aplicação de medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 depende da demonstração de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, nos termos do art. 19, §§ 4o e 6o, da referida norma.
5. A análise do depoimento prestado pela suposta vítima evidencia ausência de agressão física ou ameaça atual, indicando que o conflito possui natureza patrimonial, decorrente de disputa sobre imóvel comum.
6. O histórico do casal revela que os episódios de violência física ocorreram há mais de uma década, sem indícios de reiteração ou atualidade, sendo insuficientes para justificar medidas de urgência.
7. A imposição de medidas restritivas, como o monitoramento eletrônico, sem base fática atual que evidencie risco à ofendida, representa violação indevida a direitos fundamentais do paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.